Tribunal: TJMT
Processo: 1004929-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004929-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA IMELDA LEITE DOS ANJOS - CPF: 053.079.703-82 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER - CNPJ: 18.599.292/0001-96 (APELADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER - CPF: 033.909.831-71 (APELADO), LEONIR JOSE GRIBLER - CPF: 326.622.541-49 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MARIA IMELDA LEITE DOS ANJOS - CPF: 053.079.703-82 (APELADO), LEONIR JOSE GRIBLER - CPF: 326.622.541-49 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER - CPF: 033.909.831-71 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER - CNPJ: 18.599.292/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM RÉU. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS PRESENTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas por Paulo Henrique de Souza Gribler – ME
(Capital Transportes de Mudanças)
, Paulo Henrique de Souza Gribler e Leonir Jose Gribler, e por Maria Imelda Leite dos Anjos, contra sentença que condenou os Requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 16.960,00 por danos materiais, em razão do inadimplemento contratual no serviço de transporte de mudança.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a ilegitimidade passiva de Leonir José Gribler;
(ii) examinar a nulidade da citação por edital devido ao suposto não esgotamento de diligências para localização dos Réus;
(iii) avaliar a possibilidade de majoração dos danos morais pleiteada pela Autora.

III.
Razões de decidir
3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva de Leonir José Gribler, pois não há nos autos qualquer vínculo jurídico entre ele e a Autora.
4. A citação por edital é válida, considerando que foram esgotadas todas as tentativas de localização dos Requeridos, inclusive mediante pesquisa no INFOJUD, conforme art. 256 do CPC/2015.
5. Quanto à majoração dos danos morais, o valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para cumprir a função compensatória e punitiva da indenização, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação de Paulo Henrique de Souza Gribler ME e Paulo Henrique de Souza Gribler desprovido.
7. Recurso de Apelação de Maria Imelda Leite dos Anjos desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O réu que não possui vínculo jurídico com a parte autora é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. A citação por edital é válida quando esgotadas todas as tentativas de localização pessoal.
3. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais está em conformidade com o caráter punitivo e compensatório da indenização, sendo adequado ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1000128-75.2018.8.11.0006, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves; STJ, AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pela
Paulo Henrique de Souza Gribler ME (Capital Transportes de Mudanças) e Outros, p
or intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial
e por Maria Imelda Leite dos Anjos,
contra a sentença proferida pela Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004929-84.2022.8.11.0041,
julgou procedentes

os pedidos iniciais e condenou

a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a quantia de R$ 16.960,00 (dezesseis mil novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais.

Os Requeridos,
Paulo Henrique de Souza Gribler ME (Capital Transportes de Mudanças e Outros
,
p
or intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial

apelam, no id.
238219715,
arguindo a ilegitimidade passiva do Réu Leonir José Gribler. No mérito, alegam
a nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento das vias existentes para localização das Requeridas
.

Salientam que a citação feita por edital é exceção à regra e só pode ser utilizada quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada

Asseveram, ainda, a necessidade da concessão gratuidade das custas judiciais, eis que os Apelantes tem suas defesas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual.

No id. 238219721,
Maria Imelda Leite dos Anjos
, apresenta suas contrarrazões ao Apelo dos Réus, pugnando pelo seu desprovimento.

Apelou, também, a Autora,
Maria Imelda Leite dos Anjos,
no id. 238219718, pretendendo a reforma do ato sentencial, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, discorrendo sobre a conduta danosa e nexo causal, e ao final, alega a necessidade de majoração da indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No id. 238219724, os Requeridos,
Paulo Henrique de Souza Gribler ME (Capital Transportes de Mudanças e Outros
, apresentaram, suas contrarrazões ao Apelo da Autora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pela
Paulo Henrique de Souza Gribler ME (Capital Transportes de Mudanças) e Outros, p
or intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial
e por Maria Imelda Leite dos Anjos,
contra a sentença proferida pela Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004929-84.2022.8.11.0041,
julgou procedentes

os pedidos iniciais e condenou

a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a quantia de R$ 16.960,00 (dezesseis mil novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
Maria Imelda Leite dos Anjos
, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em desfavor da empresa Paulo Henrique de Souza Gribler - ME, Paulo Henrique de Souza Gribler e Leonir Jose Gribler, sustentando, em suma, que

necessitando realizar sua mudança da cidade de Cuiabá/MT, para a Fortaleza/CE, contrataram os serviços da parte Demandada como transportadora, em 11/09/2018, com embalagem e retirada da mudança em 12/09/2018, com previsão de entrega dos objetos para 30/09/2018, sendo estabelecido como pagamento pelos seguinte serviço de transporte a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante pagamento via cartão de crédito em duas parcelas de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), e o restante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser pago na data da referida.

Asseverou que conforme combinado, os Requeridos, na data de 12/09/2018, realizaram a busca dos bens que guarneciam a residência da requerente, levando 1 cristaleira no valor de R$ 1.500,00; 1 aparador no valor de R$ 1.200,00; 1 ar-condicionado split, marca mídea de 12 mil BTU’s no valor de R$ 800,00; 12 caixas com objetos pessoais (roupas, sapatos, documentos, livros, louças, objetos de cozinha e etc.) no valor de R$ 8.000,00; espelho decorativo no valor de R$ 580,00; 1 sapateira no valor de R$ 250,00; 1 estante de canto no valor de R$ 1.000,00; 1 estante baixa MDF no valor de R$ 400,00; 1 armário de plástico no valor de R$ 100,00; com valor total de todos os objetos de R$ 13.830,00

Relatou que após alguns dias da retirada dos produtos, se deslocou para a cidade de Fortaleza/CE, para aguardar a chegada da sua coisas, marcada para o dia 30/09/2018, no entanto, aduz que os objetos da mudança não foram entregues, razão pela qual entrou em contato com o requerido Paulo Henrique para saber o que tinha acontecido e recebeu a informação de que supostamente a mudança havia “saído” naquele dia 01/10/2018, e que o caminhão faria entregas em Brasília, João Pessoa, Natal, e que logo que chegasse em Fortaleza, entrariam em contato.

Afirmou que esperou até o dia 06/11/2018, quando novamente entrou em contato com os requeridos, que na oportunidade da ligação informou que o caminhão havia tido problemas, que estava em uma oficina em Aracajú, e conformou que estava sendo resolvido e que em breve a mudança chegaria, e que a partir desta data, não atenderam mais as ligações da requerente.

Alegou, ainda, que em 28/01/2019, conseguiu se deslocar até Cuiabá/MT, procurou a delegacia do Consumidor, - DELECON, e registrou boletim de ocorrência, e ainda acrescenta que o requerido inclusive compareceu ao DELECO em 07/02/2019, declarando por questões financeiras teve que terceirizar o transporte da mudança da requerente, afirmando que a mercadoria estaria armazenada em Goiânia/GO, aos cuidados de uma pessoa chamada Cláudio Jatai, de telefone 64 9952-0755, aguardando o pagamento da diária de transporte, e disse que não teria dinheiro para a retirada da mercadoria.

Diante disso, postulou pela condenação dos

Requeridos, em danos materiais (R$ R$ 30.000,00) e danos morais (R$ 16.960,00).

Ao analisar os pedidos formulados, o Julgador
a quo
, julgou-os, parcialmente, procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, os pedidos iniciais, para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado. CONDENO ainda o requerido ao pagamento de R$ 16.960,00 (dezesseis mil novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir do evento danoso. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% do valor da condenação, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC

Contra a sentença se insurgem as partes.

Infere-se, do teor do relatório, que há dois recursos, um Recurso de Apelação, interposto pela Autora,
Maria Imelda Leite dos Anjos
, e outro pelos Requeridos Paulo Henrique de Souza Gribler - ME, Paulo Henrique de Souza Gribler e Leonir Jose Gribler.

Assim, passo, incialmente, ao exame do Apelo dos Requeridos.

Do Recurso de Apelação de Paulo Henrique de Souza Gribler - ME, Paulo Henrique de Souza Gribler e Leonir Jose Gribler

Inicialmente, cumpre analisar
a
preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelos Apelantes.

Da ilegitimidade passiva do Réu Leonir José Gribler.

Como vistos, os Requeridos,
Paulo Henrique de Souza Gribler ME (Capital Transportes de Mudanças e Outros
, apelam, levantando a ilegitimidade passiva do Réu Leonir José Gribler.

Analisando os autos, verifica-se que

no polo passivo da ação a pessoa de Leonir José Gribler, entrementes, constato que inexiste nos autos qualquer documento que vincule contratualmente o Apelante Leonir José Griber com a Autora, ora Apelada.

Logo, verifica-se que a relação jurídica em questão, Apelada possui com a empresa Paulo Henrique de Souza Gribler - ME (CAPITAL TRANSPORTES DE MUDANÇAS) e a pessoa física/sócio Paulo Henrique de Souza Gribler.

Ademais, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (id. 75930224), o réu Leonir José não é sócio da pessoa jurídica Capital Transportes, além do que a Apelada não apresentou qualquer documento de relação contratual ou vínculo jurídico com o Apelante Leonir

Desta forma, não havendo vínculo jurídico entre a Autora e o Réu Leonir José Gribler, tenho que ele é parte ilegítima para estar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual deve a ação ser extinta em relação ao referido réu, sem julgamento do mérito, consoante artigo 485, VI, do CPC.

Desse modo, sem delongas,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante Leonir José Gribler.

Do mérito

Os Apelantes,
p
or intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial,
pretendem a reforma do ato sentencial, sob o argumento de
nulidade da citação por edital em razão do não esgotamento das vias existentes.

Como é cediço, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC/15.

No caso, verifica-se que se encontravam presentes os requisitos para a citação dos Embargantes/Apelantes via edital, uma vez que foram realizadas inúmeras diligências.

Assim, foram efetuadas diversas tentativas de localização das Requeridas, e a defesa sequer indica o endereço onde pode ser localizada a parte, e ainda a Apelada comprovou a ausência de localização inclusive na

pesquisa INFOJUD da ação penal n. 0012405-95.2018.8.11.0042.

Logo, constatado que os Requeridas se encontravam em local incerto e não sabido, escorreita a citação por edital, consoante regra do artigo 256 do CPC/15, razão pela qual não há falar em nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. (TJMT – RAC Nº 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido.

Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto.

Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015
.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe. (TJMT – RAC Nº 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Não bastasse isso,
imperioso salientar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados.
Pelo princípio pas de nullité sans grief, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual
.

(TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019)

Logo, há de ser mantida a sentença nesse ponto.

No que tange ao pedido de concessão de Justiça Gratuita aos Apelantes, r
epresentados pela Defensoria Pública
e, da sua Impugnação oposta pela Apelada
, tem-se, que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça está no sentido de não haver presunção de miserabilidade para o réu revel representado por curador especial, portanto, o direito à Justiça Gratuita não é concedido de forma automática. No entanto, ao recorrer, o curador especial está dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial.

2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco"
( EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).

3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1701054 / SC - 2020/0110660-4. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Julgamento: 19/10/2020. Publicação: DJe 26/10/2020). [Sem destaque no original].

Outro não tem sido o entendimento deste Tribunal. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PREPARO – AUSÊNCIA - CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - ISENÇÃO LEGAL - CONHECIMENTO DO RECURSO - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - CITAÇÃO POR EDITAL - CURADORIA ESPECIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PRECEDENTES DO C. STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Defensoria Pública, ao exercer o múnus público de Curadora Especial (Código de Processo Civil, art. 72, inciso II), possui isenção legal quanto ao recolhimento de preparo, independentemente de a parte usufruir ou não dos benefícios da justiça gratuita, descartando-se a hipótese de deserção.

2- O simples fato de a apelante estar sendo defendida pela curadoria especial, munus público a cargo da Defensoria Pública na forma do art. 72, II e seu parágrafo único do CPC, por si só, não legitima o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que deve existir nos autos comprovação da hipossuficiência da recorrente, que, por ser pessoa jurídica, não há como ser presumida, motivo pelo qual a presente irresignação não merece acolhida. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 718.539/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016.)

3- Compulsados os autos, não é possível aferir a insuficiência de recursos da apelante nem que o pagamento dos ônus processuais acarretará prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade, não tendo a parte em questão se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, à luz do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.

4 - Por corolário lógico, não sendo beneficiária de gratuidade de justiça, não há se falar em aplicação da condição suspensiva do art. 98, §3º do CPC.

5 - Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, cabível majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, à exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015, para o patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do autor, uma vez que obteve o êxito almejado quanto ao mérito recursal. (TJMT. RAC 0000445-83.2014.8.11.0086. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 05/10/2021. Publicação: 15/10/2021). [Sem negrito no original].

Portanto, tendo em vista que, no caso, o Apelo foi interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor de
Paulo Henrique de Souza Gribler ME (Capital Transportes de Mudanças e Outros
, na qualidade de Curadora Especial,
tem-se a dispensa, apenas, do preparo recursal.

De outro giro, no que se refere ao pedido de assistência judiciária,
com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
ou em recurso
, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Na hipótese, o entendimento jurisprudencial consolidado está no sentido de que a hipossuficiência econômico-financeira do réu revel, representado por curador especial, não é presumida e, além disso,
quando se trata de pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não possui condições econômico-financeiras para custear as despesas processuais.

In casu
, as Apelantes não comprovam, de maneira indene de dúvidas, a hipossuficiência financeira dos representados. Dessa forma, não há que se falar em incapacidade econômica para pagar as despesas processuais.

Nessa quadra, é certo que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, mostra-se mais adequada e, logicamente, não configura qualquer ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5º, XXXV).

Desta feita,
INDEFERE-SE
a Justiça Gratuita pleiteada.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo dos Requeridos é medida que se impõe.

Do Recurso de Apelação de Maria Imelda Leite dos Anjos

Como visto a Autora, Maria Imelda Leite dos Anjos, apela,
pretendendo a reforma do ato sentencial, no que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais e, ao final, pugna pela sua majoração no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sabe-se que o valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pela sentença, corresponde aos critérios acima referidos e está em conformidade com o aplicado pelo STJ e por este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas.

Logo, entendo que o valor fixado está de acordo com o caráter pedagógico da sanção negativa e a função compensatória da reparação, atendendo os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento ilícito.

Com essas considerações, o recurso da Autora deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva do Apelante Leonir José Gribler
,
extinguindo o feito em relação a ele. No mérito
, NEGO PROVIMENTO
aos Apelos interpostos por Paulo Henrique de Souza Gribler ME (Capital Transportes de Mudanças e Outros,
na qualidade de Curadora Especial
e por Maria Imelda Leite dos Anjos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024